Tribunal: TJBA
Processo: 8040465-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040465-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) Advogado(s): MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES FIXADOS PELO STF. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040465-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos, e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.